Tribunal: TJMT
Processo: 1033529-86.2020.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033529-86.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MARCIO ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 795.723.671-53 (APELANTE), JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - CPF: 789.409.741-15 (ADVOGADO), THIAGO VINICIUS CORREA GONCALVES - CPF: 004.496.081-66 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MARCIO ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 795.723.671-53 (APELADO), THIAGO VINICIUS CORREA GONCALVES - CPF: 004.496.081-66 (ADVOGADO), JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - CPF: 789.409.741-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR MARCIO ARAUJO DE ALMEIDA E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO CITRA PETITA. RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PREVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO. TARIFA DE ABERTURA DE CADASTRO. ILEGALIDADE. CDC APLICÁVEL À COOPERATIVA DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos pelo autor e pela cooperativa de crédito contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a ilegalidade da tarifa de abertura de cadastro, determinando a restituição simples dos valores e a revisão contratual em liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento citra petita ao deixar de apreciar pedidos expressos de nulidade da renegociação e revisão de contratos de conta corrente e cartão de crédito; (
ii
) saber se a renegociação contratual configurou novação válida; (
iii
) saber se são abusivos os juros remuneratórios, a capitalização mensal e
a comissão de permanência; e (
iv
) saber se é legítima a cobrança de tarifa de abertura de cadastro e a forma de restituição do indébito.

III. Razões de decidir

A omissão da sentença quanto a pedidos expressos caracteriza julgamento citra petita, autorizando o tribunal a suprir o vício e julgar o mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC.

A renegociação contratual não evidenciou animus
novandi
inequívoco, configurando mera repactuação de dívida, o que impõe a declaração de nulidade da Cédula de Crédito Bancário e o restabelecimento dos contratos originários para fins de revisão.

A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, ônus não cumprido pelo autor na fase adequada, sendo vedada a inovação recursal.

A capitalização mensal de juros é válida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no caso.

A comissão de permanência é admissível apenas de forma isolada, sendo vedada sua cumulação com juros remuneratórios, juros moratórios ou multa contratual.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às cooperativas de crédito quando atuam como instituições financeiras.

A tarifa de abertura de cadastro é ilegal quando não comprovado o primeiro relacionamento entre as partes, impondo-se a restituição simples dos valores pagos, diante da modulação dos efeitos do art. 42,
p.u
., do CDC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação do autor parcialmente provido. Recurso de apelação da instituição financeira desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Configura julgamento citra petita a omissão do magistrado quanto a pedidos expressos, podendo o tribunal suprir o vício e julgar o mérito se a causa estiver madura.

2. A renegociação contratual sem animus
novandi
inequívoco não extingue as obrigações anteriores, autorizando o restabelecimento dos contratos originários.

3. A revisão dos juros remuneratórios exige prova concreta de abusividade, vedada a inovação recursal.

4. É ilícita a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios.

5. Aplica-se o CDC às cooperativas de crédito quando atuam como instituições financeiras.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.013, § 3º, II, e 85, § 11; CC,
arts
. 360 e 361; CDC, art. 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS; REsp 1.112.879/PR;
EAREsp
676.608/RS; Tema 618/STJ; Súmulas 539, 541 e 472/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecursos de
A
pelação interpostos por
MARCIO ARAUJO DE ALMEIDA
e pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/
MT
nos autos da Ação Revisional de Contrato (nº.1033529-86.2020.8.11.0041)
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário
, determinando
: (i) a devolução do valor pago a título de tarifa de abertura de cadastro; (
ii
) a restituição do indébito na forma simples, com correção monetária pelo IPCA a partir do pagamento e juros de mora pela SELIC desde a citação; e (
iii
) a revisão integral dos contratos em sede de liquidação de sentença, descontando-se do CET os valores apontados no item 1 do dispositivo.

Em suas razões recursais, o autor/apelante MARCIO ARAUJO DE ALMEIDA alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento citra petita, por não ter analisado os pedidos de nulidade da renegociação e revisão dos contratos de conta corrente e cartão de crédito. No mérito, sustenta a abusividade dos juros remuneratórios praticados nos contratos, que estariam acima da média de mercado, a ilegalidade da capitalização mensal de juros, a abusividade da comissão de permanência cumulada com outros encargos e a necessidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Por sua vez, a cooperativa/apelante SICREDI OURO VERDE MT defende a legalidade de todas as cláusulas contratuais, a inaplicabilidade do CDC às relações cooperativistas, a regularidade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal de juros, bem como a inexistência de valores a serem restituídos.

C
ontrarrazões
apresentadas pelo autor/apelado (ID
321485898
)
, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO CITRA PETITA

Razão assiste ao apelante MARCIO ARAUJO DE ALMEIDA quanto à preliminar de nulidade da sentença por julgamento citra petita.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor formulou pedidos expressos de declaração de nulidade da renegociação contratual e revisão dos contratos de conta corrente e cartão de crédito, além da revisão do contrato de empréstimo. Contudo, a sentença limitou-se a analisar a legalidade da tarifa de abertura de cadastro, sem enfrentar os demais pedidos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
"é nula a decisão que deixa de enfrentar pedido expresso da parte, configurando julgamento citra petita, impondo-se a sua anulação"
(
AgInt
no
AREsp
1802368/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 18/05/2021,
DJe
24/05/2021).

No entanto, considerando o disposto no art. 1.013, § 3º, II, do CPC, que autoriza o tribunal a julgar desde logo o mérito quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, e tendo em vista que a causa versa sobre questão predominantemente de direito, estando suficientemente instruída, passo à análise do mérito dos pedidos não apreciados na sentença.

VOTO
-
MÉRITO

O autor/apelante sustenta a nulidade da renegociação contratual consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário nº B812310305, firmada em 24/08/2018, alegando ausência de
animus
novandi
e imposição de encargos abusivos.

De acordo com o art. 360, I, do Código Civil, a novação ocorre
"quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior"
. O art. 361 do mesmo diploma legal estabelece que
"não havendo ânimo de novar,
expresso ou tácito
mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira"
.

No caso dos autos, não há elementos que demonstrem a inequívoca intenção de novar, tratando-se de mera renegociação de dívidas anteriores com a imposição de novos encargos ao consumidor.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO PACTO ORIGINALMENTE FIRMADO.

Caso em que a renegociação da dívida originariamente contratada impôs à autora excessiva onerosidade. Reconhecida a nulidade dos contratos de renegociação e restabelecidos os originários."
(TJRS, Apelação Cível n. 70079882619, 12ª Câmara Cível, Rel. Des. Cláudia Maria
Hardt
, j. 09/05/2019)

Assim, reconheço a nulidade da renegociação consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário nº B812310305, determinando o restabelecimento dos contratos originais para fins de revisão.

Quanto aos contratos de conta corrente e cartão de crédito, o autor/apelante requer sua revisão para afastar a cobrança de juros remuneratórios abusivos,
capitalização mensal de juros e comissão de permanência cumulada com outros encargos.

No que tange aos juros remuneratórios, o STJ pacificou o entendimento de que a abusividade deve ser demonstrada caso a caso, mediante a comprovação de que a taxa praticada destoa significativamente da média de mercado
. Vejamos:

"
É admitida a revisão das taxas dejurosremuneratóriosem situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que aabusividade(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)

"
Em qualquer hipótese, é possível a correção para ataxamédiase
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados”
(REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010,
DJe
de 19/5/2010).

No caso em análise, verifico que o autor/apelante, em sua petição inicial, limitou-se a requerer genericamente a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, sem, contudo, demonstrar a abusividade das taxas praticadas mediante a apresentação das taxas médias de mercado para a época da contratação.

Mesmo após a apresentação dos contratos pela parte a requerida na contestação (ID 321485864, 321485865 e 321485866) a parte autora, quando da impugnação, nada apresentou no tocante a taxa média praticada à época da contratação com relação aos juros remuneratórios.

Somente em sede recursal é que o apelante apresent
a supostas
taxas médias de mercado para os contratos nº B512327090 e nº B612315361
,
o que configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

"

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL

(CPC/2015).
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS

REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.
ABUSIVIDADE. NÃO

DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO

RESP N.º 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.

REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.

2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO

CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O

JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O

DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.326.665/MG, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019,
DJe
de 3/5/2019.)

A
demais, conforme entendimento do STJ, a mera alegação genérica de abusividade dos juros remuneratórios, sem a demonstração cabal de que as taxas praticadas destoam significativamente da média de mercado, não autoriza a revisão judicial:

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA Nº 284 DO STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO RECONHECIMENTO. PROVA PERICIAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM APELAÇÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MANIFESTA
DISCREPÂNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO
. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE.
(...)
7. A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie.
8
. O Tribunal Regional Federal concluiu que o agravante deixou de se desincumbir do ônus de demonstrar manifesta discrepância entre a taxa praticada e a média de mercado, sendo inviável o reconhecimento da abusividade pretendida.
(...)
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.748.689/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 10/8/2022.)

No presente caso, o autor/apelante não demonstrou, na petição inicial, a abusividade das taxas de juros praticadas, limitando-se a alegar genericamente que seriam superiores à média de mercado, sem, contudo, apresentar as taxas médias para a época da contratação
m
esmo após a apresentação dos contratos pela parte a requerida na contestação.

Tal demonstração somente foi feita em sede recursal, o que configura inovação recursal.

Assim, não havendo demonstração cabal da abusividade das taxas de juros remuneratórios praticadas nos contratos, não há como acolher
o
pedido de limitação à taxa média de mercado
.

Quanto à capitalização mensal de juros, o STJ pacificou o entendimento de que é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada:

“
SÚMULA 539:
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.
”

“
SÚMULA 541:
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
”

No caso dos autos, há expressa previsão contratual da capitalização mensal de juros, sendo a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, o que autoriza sua cobrança, não havendo ilegalidade a ser reconhecida nesse ponto.

Em relação à comissão de permanência, o STJ também já pacificou o entendimento de que é lícita sua cobrança para o período de inadimplência, desde que não cumulada com outros encargos moratórios:

“
SÚMULA 472:
A cobrança de comissão de permanência
–
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
–
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
”

No caso em análise, verifico que há cumulação indevida da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual, o que é vedado pela jurisprudência do STJ. Assim, determino que a comissão de permanência, se cobrada, não seja cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios ou multa contratual, devendo ser limitada à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, não podendo ultrapassar o percentual contratado.

Por fim, quanto à restituição dos valores cobrados indevidamente, o STJ, no julgamento do
EAREsp
676.608/RS, firmou o entendimento de que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Contudo, houve modulação dos efeitos dessa decisão para que fosse aplicada apenas a partir de 30/03/2021, data da publicação do acórdão, e unicamente para as cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos.

Considerando que os pagamentos indevidos ocorreram antes dessa data, a restituição deve se dar na forma simples, conforme determinado na sentença recorrida.

DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Contrariamente ao que sustenta a apelante, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável às cooperativas de crédito quando atuam como instituições financeiras, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. SÚMULA 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se admitir a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas entre cooperados e cooperativas quando estas desenvolvem atividades equiparadas às instituições financeiras.
”

(
AgInt
no
AREsp
2351661/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2024,
D
j
e
22/03/2024)

Assim, sendo a apelante uma
C
ooperativa de
C
rédito que atua no mercado financeiro, oferecendo produtos e serviços bancários, aplica-se o CDC à relação jurídica estabelecida com o apelado.

Quanto à tarifa de abertura de cadastro, a sentença recorrida acertadamente reconheceu sua ilegalidade e determinou a restituição dos valores cobrados.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
R
e
sp
1.251.331/RS e do
R
e
sp
1.255.573/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 618), fixou tese no sentido de que, com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30/04/2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.

Desde então, não tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvada a Tarifa de Cadastro quando expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso dos autos, não há comprovação de que se trata do primeiro relacionamento entre as partes, nem de que a cobrança esteja em conformidade com as normas do Banco Central, razão pela qual deve ser mantida a sentença que determinou a devolução dos valores cobrados a esse título.

Ante o exposto:

1. CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MARCIO ARAUJO DE ALMEIDA e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) Acolher a preliminar de nulidade parcial da sentença por julgamento citra petita;

b) Declarar a nulidade da renegociação consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário nº B812310305;

c) Determinar que a comissão de permanência, se cobrada, não seja cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios ou multa contratual, devendo ser limitada à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, não podendo ultrapassar o percentual contratado.

2. CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO
–
SICREDI OURO VERDE MT e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida quanto à ilegalidade da tarifa de abertura de cadastro e à restituição dos valores na forma simples.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela instituição financeira em 5% (cinco por cento) sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026